Tribunal: STF
Processo: ARE 1566650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. APENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. RESULTADO DE EXAME DE LABORATÓRIO. HIV REAGENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO IMPUTÁVEL AO ESTADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CASO CONCRETO.



    I. A RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM REGRA, É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DE CULPA, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO (COMISSIVA OU OMISSIVA) E O DANO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NO ENTANTO, QUANDO SE TRATA DE DANOS CAUSADOS POR OMISSÃO, É IMPERIOSO DISTINGUIR A OMISSÃO ESPECÍFICA DA OMISSÃO GENÉRICA. A OMISSÃO É ESPECÍFICA QUANDO O ESTADO, DIANTE DE UM FATO LESIVO, TINHA A OBRIGAÇÃO DE EVITAR O DANO, SENDO OBJETIVA A RESPONSABILIDADE. É GENÉRICA QUANDO O ESTADO TINHA O DEVER LEGAL DE AGIR, MAS, POR FALTA DO SERVIÇO, NÃO IMPEDE EVENTUAL DANO AO SEU ADMINISTRADO, RAZÃO PELA QUAL, A RESPONSABILIDADE É SUBJETIVA, HAVENDO NECESSIDADE DE PROVA DA CULPA.



    II. ASSIM, COMO O ESTADO TEM O DEVER DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, HÁ OMISSÃO ESPECÍFICA DO ENTE ESTATAL E MUNICIPAL, SENDO OBJETIVA A SUA RESPONSABILIDADE.



    III. DA MESMA FORMA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE OS AUTORES ALEGAM QUE O SEU FAMILIAR, NA CONDIÇÃO DE PACIENTE, NÃO FOI DEVIDAMENTE INFORMADO DO RESULTADO DE EXAME MÉDICO A QUE FOI SUBMETIDO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, A RESPONSABILIDADE DO NOSOCÔMIO EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS TAMBÉM É OBJETIVA, ANTE A SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL.



    IV. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O DE CUJUS, MARIDO E GENITOR DOS AUTORES, CUMPRIA PENA EM REGIME FECHADO NO PRESÍDIO ESTADUAL DE CRUZ ALTA, SENDO ENCAMINHADO ÀS PRESSAS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA DATA DE 14.02.2007, ONDE PERMANECEU INTERNADO POR APRESENTAR SINTOMAS COMPATÍVEIS COM PNEUMONIA. PORÉM, REALIZADO O TRATAMENTO E UMA BATERIA DE EXAMES, DENTRE ELES A PESQUISA DE ANTICORPOS "ANTI-HIV", O APENADO OBTEVE ALTA MÉDICA POUCOS DIAS APÓS O SEU INGRESSO NO NOSOCÔMIO, SENDO SUPOSTAMENTE OMITIDA A INFORMAÇÃO DE RESULTADO REAGENTE AO EXAME DE HIV, QUE INDICAVA A POSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER SOROPOSITIVO.



    V. POR SUA VEZ, A CONTROVÉRSIA RESIDE NA SUPOSTA OMISSÃO DOS REQUERIDOS EM FORNECER O RESULTADO DO EXAME AO PRESO, QUE, SEGUNDO DEFENDE, FICOU SABENDO SER PORTADOR DA DOENÇA AUTOIMUNE PASSADOS MAIS DE DOIS ANOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE UM NOVO EXAME, INTITULADO "TESTE RÁPIDO DE HIV".



    VI. ENTRETANTO, NO CASO CONCRETO, A POLÍTICA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE PORTADOR DO VÍRUS DA HIV, COM A CRIAÇÃO DA CHAMADA LISTA NACIONAL DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, FOI IMPLEMENTADA TÃO SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.271/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LOGO, OS DIAGNÓSTICOS OBTIDOS EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMATIVA EM QUESTÃO, COMO É O CASO DOS AUTOS, SERIAM INFORMADOS NO MOMENTO EM QUE O PRÓPRIO PACIENTE COMPARECESSE À REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.



    VII. ASSIM, EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONCLUI-SE QUE, À ÉPOCA DA INTERNAÇÃO E DO TRATAMENTO DO APENADO, O ENTE ESTATAL NÃO DETINHA CIÊNCIA DO RESULTADO DO EXAME DE HIV, CUJO TEOR SOMENTE PODERIA SER CONFIDENCIALIZADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE DIRETAMENTE AO PACIENTE. E, UMA VEZ QUE O PACIENTE NÃO SE ENCONTRAVA MAIS INTERNADO NO NOSOCÔMIO QUANDO FICOU PRONTO O EXAME, POIS JÁ HAVIA OBTIDO ALTA, CABIA A ELE PRÓPRIO REQUISITAR AO HOSPITAL (OU AO ESTADO) QUANTO AO RESULTADO DO TESTE "ANTI-HIV", O QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE DEMONSTRADO.



    VIII. PORTANTO, CONSIDERANDO QUE O ESTADO NÃO SABIA QUE O AUTOR ERA PORTADOR DO VÍRUS DO HIV, POIS NÃO TEVE ACESSO AO RESULTADO DO EXAME (SIGILOSO) NO PRONTUÁRIO DO DE CUJUS, SOMADO AO FATO DE O PACIENTE NÃO TER RETORNADO AO ATENDIMENTO MÉDICO, OU SEQUER SOLICITADO O RESULTADO DA PESQUISA DE ANTICORPOS "ANTI-HIV", NÃO HÁ COMO RESPONSABILIZAR OS DEMANDADOS PELA DITA OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.



    IX. DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º PARA A FASE DE CONHECIMENTO.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XIV, XXXII e XXXIII; 6º; 37, caput e § 6º, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente